Tribunal: TJDFT
Processo: 0749799-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749799-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR MAIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO CESAR MAIA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro n. 0730244-95.2020.8.07.0001, recebeu a exceção oposta sem efeito suspensivo, nos seguintes termos: Recebo a emenda retro. Inative(m)-se (desentranhem-se), dessa forma, o(s) id(s) 72652767, conforme determinado. Admito os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Associem-se ambos os feitos, caso ainda não o feito, inclusive aos embargos à execução n. 0730971-25.2018.8.07.0001. Ao embargado para (re)ratificar a resposta apresentada no id 73432446, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. Int. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) o agravado ajuizou demanda de execução de título extrajudicial, no valor de R$ 654.229,23 (seiscentos e vinte e nove mil reais e vinte e três centavos); 2) o título exequendo não tem força executiva, por se tratar de cédula de crédito bancário; 3) existem cláusula abusivas, como a que cobra tarifa de abertura de crédito – TAC e que prevê a cumulação entre comissão de permanência e juros, o que tornaria o valor da execução controverso; 4) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal. Ao final, pede: Diante do exposto, requer o Agravante que seja o presente recurso recebido e conhecido para que: a) Seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, com base no art. 1.019, I, do CPC; b) Seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, incluindo-se, em seguida, o agravo em pauta de julgamento; c) No mérito, que seja reformada a decisão interlocutória que negou o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos; d) Requer, ainda, que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208, no CPF sob o no 102.087.326-40, email: bruno@bjunqueira.com, sob pena de nulidade. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, X, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 21506447 e 21506448). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo A parte agravante formula pedido de efeito suspensivo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme salientado pelo Juízo de origem, o embargante/agravante não apresentou garantia idônea e tampouco trouxe aos autos alguma questão relevante, que pudesse impactar o transcurso do processo de execução. Em relação ao preenchimento da condição de título executivo extrajudicial, não há qualquer elemento nos autos que infirme tal condição. Além disso, a cobrança e a cumulação das taxas indicadas como abusivas, desde que contratualmente previstas, estão em consonância com o entendimento deste E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DOS MENSAIS. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. Se os próprios recorrentes reconhecem o inadimplemento de elevada quantia, há fundamento para o ajuizamento da ação de execução e também eventual inserção do nome dos autores nos cadastros de inadimplentes. 2. Houve expressa contratação de juros compostos, na medida em que, sendo os juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais, a dedução de que os juros são capitalizados é lógica. trata-se de questão pacificada e sintetizada nos enunciados nos 539 e 541 da súmula do colendo stj. 3. Divergência entre a taxa média mensal de juros e a taxa prevista no contrato, in casu, não configura, em sede de cognição superficial, a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação. O debate deve ser dirimido pelo ilustre juízo a quo quando do proferimento da sentença. 4. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJDFT, Agi 07265563120208070000, 6a Turma cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 29/10/2020) Desse modo, não se vislumbra, ao menos nesse momento processual, a probabilidade do direito do agravante, o que impede seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, por consequência, aos embargos à execução, nos termos dos arts. 1.019, I e 919, §1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2020 17:23:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador